Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os pedidos para obrigar o plano saúde a custear a internação de urgência apesar do período de carência, bem como ao pagamento de danos morais em razão da negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a legitimidade da negativa de internação em razão do prazo de carência e (ii) a existência de direito à indenização por danos morais e o valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde de autogestão.
5. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear internação do beneficiário em razão do período de carência.
5.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.
5.2. Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de colocar em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo seguro saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento.
6. O desgaste a que foi submetido o beneficiário do plano de saúde no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que necessitava de internação urgente, não pode ser considerado como mero dissabor do dia-a-dia, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
7. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
7.1. No caso em exame, o valor fixado pelo Juízo singular se revela razoável.
IV. DISPOSITIVO
8. Suscitada preliminar de não conhecimento do pedido de efeito suspensivo. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 12. 35-C. CC, art. 884 e 886. CF, art. 1o, III, 5o, V e X. CPC, art. 85, § 11, 1.012. Regimento Interno, art. 251, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Tema 1.082, STJ. Acórdão n 1293952 da Relatoria da Desembargadora Simone Lucindo na 1a Turma Cível. Acórdão no 1887620 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1622571 da Relatoria da Desembargadora Leila Arlanch na 7a Turma Cível. AgRg no AResp No 474625/MG da Relatoria do Ministro Raul Araújo na 4a Turma. Acórdão no 1433797 da Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível.